Tribunal: TJES
Processo: 5000838-20.2024.8.08.0032
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000838-20.2024.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADEMIR MOTTA DA SILVA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. VORICONAZOL. INÉRCIA/NEGATIVA ADMINISTRATIVA COMPROVADA. AQUISIÇÃO DO FÁRMACO PELO PACIENTE. DEVER DE RESSARCIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RECURSO INOMINADO nº 5000838-20.2024.8.08.0032

RECORRENTE: ADEMIR MOTTA DA SILVA

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

O autor, ora recorrente, alega que é portador de Lúpus Eritematoso (CID: M01.6) e necessita do uso contínuo do medicamento VORICONAZOL 200MG.

Sustenta que, diante da negativa/inércia do Estado em fornecer o fármaco pela via administrativa, foi compelido a arcar com os custos do tratamento, totalizando um prejuízo de R$ 5.744,72 (cinco mil, setecentos e quarenta e quatro reais e setenta e dois centavos).

O juízo
a quo
entendeu pela improcedência do pleito, sob o fundamento de que não restou demonstrada a omissão ou negativa estatal, e que o autor adquiriu o medicamento por conta própria, sem prévia ordem judicial.

Irresignado, o recorrente pugna pela reforma da sentença, reafirmando a omissão do recorrido e o seu direito ao ressarcimento, com base no dever constitucional do Estado de garantir o direito à saúde.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, entendo que assiste razão ao recorrente.

Explico.

O direito à saúde é um dever do Estado e direito de todos, conforme estabelece o art. 196 da Constituição Federal.

Essa responsabilidade é solidária entre os entes da federação, o que significa que tanto a União, quanto os Estados e os Municípios podem ser acionados para garantir o acesso a tratamentos e medicamentos, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 793.

No caso dos autos, o recorrente comprovou, por meio de laudos médicos, a necessidade e a imprescindibilidade do uso do medicamento VORICONAZOL 200MG para o tratamento de sua enfermidade.

Ademais, demonstrou ter solicitado o fármaco administrativamente, recebendo como resposta a informação de que ele não era fornecido pela Secretaria de Estado da Saúde, conforme documento ID 45958869.

A alegação do Estado de que o medicamento não é padronizado pelo SUS não o exime da responsabilidade, especialmente quando comprovada a sua essencialidade para o paciente e a inexistência de alternativas terapêuticas eficazes na rede pública, conforme consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 106.

A inércia do ente público fica ainda mais evidente pelo fato de que o fornecimento do medicamento só foi efetivado após o ajuizamento de uma ação civil pelo Ministério Público (processo nº 5000324-67.2024.8.08.0032), que obteve decisão favorável ao paciente, como se vê da cópia da sentença ID 14092420.

Também a própria SESA/ES reconhece a demora de quase 06 meses para o fornecimento do medicamente, como se vê do ofício ID 14092412:

“
Frisamos que, a entrega inicial que estava prevista para a data de 03/10/2023, foi concluída em 22/03/2024, devido aos fatos narrados, tais como, atraso da entrega por parte do fornecedor devido a fase de importação com solicitação de prorrogação da entrega para segunda quinzena do mês de janeiro 2024 e posteriormente cancelamento da OFM devido encerramento do ano fiscal de 2023.

Salientamos que, após a chegada do medicamento no almoxarifado da SESA em 22/03/2024, o medicamento Voriconazol 200mg foi liberado, conforme nota de saída emitida em 27/03/2024 (ΑΝΕΧΟ ΙΙΙ), à Farmácia Cidadã Estadual de Cachoeiro de Itapemirim, para atendimento ao paciente.”

Ora, não se pode exigir que o cidadão, diante de uma enfermidade grave e da comprovada omissão do Poder Público, aguarde o desenrolar de um processo judicial para só então iniciar um tratamento indispensável à manutenção de sua saúde e vida.

A urgência, nesses casos, é inerente à própria condição do paciente.

A jurisprudência pátria tem firmado o entendimento de que, comprovada a omissão do Estado e a necessidade do tratamento, é cabível o ressarcimento das despesas arcadas pelo paciente. Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS EM REDE PARTICULAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OMISSÃO DO ESTADO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame apelação cível interposta por particular contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou improcedente o pedido de ressarcimento das despesas com procedimento cirúrgico realizado na rede privada, sob o fundamento de ausência de omissão estatal na prestação do serviço público de saúde. O autor alegou urgência e inércia do estado e requereu a restituição da quantia de R$ 120.400,00. Pleiteou ainda a concessão da gratuidade da justiça. II. Questão em discussão há duas questões em discussão: (I) verificar se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade da justiça; (II) definir se é cabível o ressarcimento de despesas médicas particulares quando não demonstrada a omissão do estado na prestação do serviço de saúde. III. Razões de decidir o pedido de gratuidade da justiça deve ser acolhido quando o requerente comprova hipossuficiência financeira por meio de documentos idôneos, sendo irrelevante o patrocínio da causa por advogado particular, conforme previsto no art. 98, § 4º, do CPC.
O direito fundamental à saúde impõe ao estado o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, sendo imprescindível, para fins de ressarcimento, a comprovação de recusa ou demora injustificada no atendimento público.
[...] (TJRO; AC 7000198-29.2024.8.22.0020; Segunda Câmara Especial; Rel. Des. Roosevelt Queiroz Costa; Julg. 20/08/2025)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE EXAMES MÉDICOS. REALIZAÇÃO PARTICULAR DOS PROCEDIMENTOS DURANTE O TRÂMITE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PEDIDO DE REEMBOLSO FORMULADO TARDIAMENTE. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA. AUSÊNCIA DE NEGATIVA FORMAL PELO SUS E DE URGÊNCIA DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...]
3. A configuração do dever estatal de reembolso por despesas médicas particulares exige a comprovação cumulativa de negativa formal do SUS, insuficiência da rede pública e situação de urgência ou emergência, requisitos ausentes no caso concreto.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, art. 485, VI e art. 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, Re 855.178/SE (Tema 793, Repercussão Geral); TJMT, Recurso Inominado 1000050-30.2022.8.11.0107, Rel. Juíza Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, j. 09/04/2024; TJRO, Recurso Inominado Cível 7076023-07.2022.822.0001, Rel. Juiz Roberto Gil de Oliveira, j. 25/09/2024. (TJMA; AC 0802646-70.2024.8.10.0028; Terceira Câmara de Direito Público; Relª Desª Márcia Cristina Coêlho Chaves; DJNMA 19/08/2025)

Portanto, tendo o autor comprovado a patologia, a necessidade do medicamento, a negativa/omissão do Estado em fornecê-lo e os gastos com sua aquisição por meio das notas fiscais acostadas aos autos (ID 45958866), a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de ressarcimento é medida que se impõe.

Ante o exposto,
dou provimento

ao recurso
para reformar integralmente a sentença de primeiro grau e, por conseguinte, JULGAR PROCEDENTE o pedido inicial, condenando o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a ressarcir ao autor a quantia de R$ 5.744,72 (cinco mil, setecentos e quarenta e quatro reais e setenta e dois centavos), a ser corrigida monetariamente a partir de cada desembolso e acrescida de juros de mora a contar da citação, pela taxa Selic, na forma do art. 3º da EC 113/2021.

Sem condenação em custas e honorários, ante o acolhimento do reclamo, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)